Tribunal: TJDFT
Processo: 0751102-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA VOLUNTÁRIA (LEI 10.216/01). ALCOOLISMO. LAUDO PSIQUIÁTRICO CIRCUNSTANCIADO ATESTANDO A REAL CONDIÇÃO DO AUTOR. AUSÊNCIA. DOCUMENTO NECESSÁRIO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer promovida contra o DF que objetiva a internação voluntária do autor em residência terapêutica ou instituição de longa permanência para adultos com deficiência ou internação em ambiente especializado no tratamento de pessoas com problemas psiquiátricos.
2. À míngua de documento indispensável à comprovação da indicação da internação pretendida em instituição de natureza psiquiátrica por portador de doenças associadas ao alcoolismo, consubstanciado no laudo psiquiátrico circunstanciado, elaborado preferencialmente por profissional da rede pública de saúde, pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de referência da localidade de sua residência, conforme se infere do art. 6o, caput, da Lei 10.216 de 2001, impõe-se o desprovimento do recurso de agravo de instrumento.
3. Recurso de agravo de instrumento desprovido.